Tribunal: TJDFT
Processo: 0702712-22.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. TEMA PACIFICADO PELA SÚMULA 28 DA TUJ. QUEBRA DE PERFIL DOS CORRENTISTAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o réu contra a sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar os réus a pagarem aos autores a quantia de R$16.719,40, corrigida monetariamente pelo INPC desde a data dos desembolsos e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, diante do reconhecimento de ocorrência da fraude bancária conhecida por “golpe do motoboy”.
2. Requer afastamento da condenação por culpa exclusiva dos autores, pois, ao entregarem o cartão e senhas a terceiro permitiram que estas pessoas pudessem movimentar livremente a conta bancária. Afirma que as movimentações somente poderiam ser efetuadas com senha e identificação positiva, que certamente os autores teriam repassado as senhas a estes terceiros no momento da ligação; que os autores teriam errado também ao recortar o cartão ao meio, mantendo o chip integro, o qual certamente foi retirado e inserido em outro cartão. Aponta que as ligações não foram feitas pelo banco, que este não solicita informações pessoais, a menos que o contato seja originado pelo cliente, jamais solicita dados sigilosos e não faz recolhimento de cartões inutilizados ou defeituosos. Afirma ainda inexistir prova de culpa/negligência/ação ou omissão do banco a ensejar sua responsabilização bem como ausência de nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano sofrido. Por fim requer afastamento de danos morais e condenação dos recorridos ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
3. No caso, os autores narram que no dia 18/04/2018, por volta de 12h, a segunda autora/recorrida, recebeu ligação telefônica em seu telefone residencial, onde suposta atendente que se identificou como sendo da área de segurança do Banco Regional de Brasília - BRB informou ter identificado uma compra suspeita ocorrida por meio de cartão pertencente ao marido, referente a conta conjunta. A atendente passou os dados completos do primeiro autor, como nome completo, CPF e RG pelo telefone, disse que compra se deu na cidade do Rio de Janeiro, Lojas Americanas, no valor de R$ 1.200,00 e gostaria de confirmar o reconhecimento da compra. Ao negar a transação, a atendente informou que o cartão teria sido clonado e tentaria cancelá-lo. Solicitou ainda que ligasse no número BRB Telebanco (3322-1515) e que um motoboy iria a sua residência pegar o cartão para averiguação. Após solicitar o cancelamento do cartão via telefone, recebeu mensagens de cancelamento do cartão (Id 20713608) e um motoboy, se identificando como enviado pelo BRB compareceu a sua residência e pegou o plástico. No dia seguinte a autora verificou inúmeras mensagens em seu celular com aprovação de compras sem sua autorização ou de seu esposo.
4. Os autores juntaram boletim de ocorrência (Id 20713602), extrato bancário da conta corrente com comprovação de que no dia 18.04.2018 foram realizados oito débitos totalizando a quantia de R$ 7.959,40 e três saques alcançando a quantia de R$ 2.890,00 (Id 20713605), valor superior ao limite liberado para saque. No dia 19.04.2018 foram realizadas cinco compras no cartão de crédito, todas no mesmo estabelecimento comercial, totalizando a quantia de R$ 5.870,00 (Id 20713606).
5. É inquestionável que situação narrada nos autos se trata de golpe engenhoso e complexo comumente conhecido por “golpe do motoboy”, onde estelionatários, munidos dos dados pessoais de clientes de instituições financeiras ligam para o telefone residencial das vítimas (comumente idosas) e se passam por funcionários do banco. Sob pretexto de informá-los quanto a suposta compra fraudulenta os orientam a entrar em contato com o telefone institucional do banco. Ao ligar para o telefone indicado no verso do cartão, o cliente tem sua ligação desviada, e como acredita estar em contato com a instituição financeira, digita todos os dados pessoais normalmente exigidos nesse tipo de ligação, inclusive senha do cartão. O atendente orienta o cliente a fazer uma declaração de próprio punho para impugnar a cobrança e a entregar os cartões para análise e o consumidor, acreditando estar tomando todas as medidas para cessar a fraude, entrega os cartões e somente um tempo depois constata ter sido vítima de golpe e se da conta de que sofreu imenso prejuízo material.
6. Este tema, alvo de divergências jurisprudenciais entre as Turmas Recursais do TJDFT, foi pacificado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0701855-69.2020.8.07.9000, que resultou na fixação do enunciado de súmula 28 com a seguinte tese: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.”
7. Embora a instituição financeira alegue jamais solicitar aos seus clientes a entrega de cartão e senha pessoal, que tenha incorrido em falha na prestação de serviços ou agido em desconformidade com a lei e regulamentações bancárias, não fornece a segurança adequada em suas transações, pois realiza o mesmo tipo de serviço realizado pelos golpistas o que incute no consumidor a expectativa de estar tratando diretamente com a instituição financeira.
8. Como bem observado na origem, com clareza solar percebe-se que as transações extrapolam em muito o perfil de utilização dos autores, além de serem realizadas em curto espaço de tempo e em valores que atingem os limites da instituição, impondo assim, o reconhecimento de falha no sistema de segurança dos réus (art. 14, § 1o do CDC). Portanto, as rés devem ressarcir os danos materiais causados aos autores no valor de R$ 16.719,40, corrigidos monetariamente desde a data dos respectivos desembolsos.
9. No que tange aos precedentes juntados pelo recorrente, faz-se necessário realizar o distinguishing do Resp 1.676.090-RS, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, data de julgamento: 27/08/2019, publicado no DJe: 03.09.2019, partes: Luis Antônio da Silva versus Gasil Comércio e Importação Ltda. Isso porque a citada demanda versa sobre responsabilização ou não de estabelecimento comercial quando da utilização de cartão bancário mediante aposição de senha, situação que em nada se assemelha ao caso em análise.
10. Igualmente o precedente do Superior Tribunal de Justiça (Ag no REsp 825.845 – DF, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, data de julgamento: 09/03/2016, publicado no DJe: 10/03/2016, partes: Alexandra Virgínia das Graças de Jesus versus Banco de Brasília S/A) não se aplica ao caso, pois versa sobre inocorrência de falha na prestação de serviços do banco, o que evidentemente restou configurada no caso em analise ante a ausência de segurança na prestação de serviços da instituição financeira.
11. Por fim, o pedido de afastamento de danos morais resta prejudicado porque sequer houve condenação na primeira instância. Ademais, no rito dos juizados especiais somente há condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ao recorrente vencido (art. 55, da Lei 9.099/95).
12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas (Id 20714630 a 20714631). Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios a serem pagos ao procurador dos autores/recorridos os quais fixo em 10% do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.